Tribunal: TJMT
Processo: 1013984-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013984-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA VALADARES - CPF: 482.607.111-68 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN – EMPRESA REGULARMENTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS VÁLIDAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A exigência de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN aplica-se, como regra, aos casos em que a ciência não se dá pelo sistema eletrônico, o que não ocorre quando a parte encontra-se habilitada e atuante nos autos por meio do PJe.

Inexistindo demonstração de prejuízo processual efetivo e ausente verossimilhança das alegações de nulidade, deve-se prestigiar a regularidade do trâmite eletrônico, notadamente em fase de cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013984-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

MARIA CRISTINA VALADARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela no 1015778-23.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARIA CRISTINA VALADARES
, que rejeitou a manifestação da agravante quanto à nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença, em razão da ausência de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Inconformada, a agravante alega em suas razões a ocorrência de vício processual grave, uma vez que todos os atos posteriores à sentença não foram regularmente publicados no DJEN, o que teria cerceado o contraditório e a ampla defesa, violando os arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como as disposições do art. 272 e seguintes do CPC e das Resoluções TJMT/TP n. 03/2018 e TJMT/OE n. 05/2022.

Aduz que o “
fumus boni iuris”
encontra respaldo na farta comprovação de ausência de intimação válida no DJEN, configurando potencial nulidade de todos os atos subsequentes, conforme a regulamentação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Afirma que quanto ao “
periculum in mora”
, verifica-se que a continuidade do cumprimento de sentença sem suspensão implica a imediata prática de atos executórios — bloqueios e constrições patrimoniais — capazes de causar prejuízo irreversível à agravante, que somente poderia ser reparado no curso de recurso de natureza devolutiva.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a imediata paralisação de todos os atos de cumprimento de sentença até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal (Id. 284143395).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 19.05.2025 (id. 285357381).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, rebatendo os argumentos da parte agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 290397882).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 284485387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar a insurgência da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão da

magistrada que rejeitou a manifestação da agravante quanto à nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença, em razão da ausência de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença ajuizada por
MARIA CRISTINA VALADARES
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A parte executada manifestou-se por meio do id. 116975915, alegando que não houve a publicação dos atos processuais no diário oficial, razão pela qual requer a não aplicação da multa de 10% e honorários em fase de execução.

No id. 175129626, foi protocolado pedido da parte exequente pela improcedência da manifestação da executada e liberação do valor incontroverso.

Vieram os autos conclusos. Apesar da manifestação da parte executada, convém registrar que, quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, observa-se que a parte teve ciência da sentença via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme narrado nos autos e convém registrar que, conforme artigos 1o e 3o da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ e artigos 246 § 1o e 270 do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, sendo esse o caso da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. (....) Vejamos: Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC). Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Em consonância com o disposto na legislação processual e portaria acima destacados, onde restou estabelecido que as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro para a realização das intimações por meio eletrônico, o mesmo se observa na Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, em seu art. 67: Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015 Como se não bastasse, é possível perceber que a parte executada também se encontra cadastrada no Domicilio Judicial Eletrônico, que permite a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico. (....) Assim, não se verifica nulidade na intimação, razão pela qual indefiro o pedido"
(Id. 189244190 – autos de origem).

Inconformada, a agravante alega em suas razões a ocorrência de vício processual grave, uma vez que todos os atos posteriores à sentença não foram regularmente publicados no DJEN, razão pela qual, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a imediata paralisação de todos os atos de cumprimento de sentença até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal.

Para tanto, reitera fundamentos normativos extraídos do Código de Processo Civil e das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça local, pretendendo, com base neles, o reconhecimento da nulidade das intimações processuais realizadas apenas por meio do sistema PJe, e não via DJEN.

Todavia, conforme bem delineado na decisão agravada (Id. 285357381), a pretensão não encontra respaldo suficiente à luz do ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a validade das intimações eletrônicas quando a parte encontra-se regularmente cadastrada nos sistemas do processo eletrônico.

No caso concreto, restou incontroverso que a agravante, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, possui cadastro no PJe e no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos exigidos pela legislação de regência.

A própria decisão recorrida transcreve trechos pertinentes das Portarias e Resoluções aplicáveis (Portaria Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ, arts. 246, §1o e 270 do CPC, Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018), reiterando que as intimações destinadas às pessoas jurídicas devem, sempre que possível, ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, o que foi rigorosamente observado no presente feito.

Nessa linha, a ausência de intimação por meio do DJEN não caracteriza, por si, vício capaz de comprometer a higidez do processo, máxime diante da constatação de que a própria agravante atuou regularmente nos autos após o cumprimento das formalidades eletrônicas previstas.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...)"
(N.U 1041041- 52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Logo, merece ser mantida a decisão agravada, vez que encontra de acordo com a jurisprudência deste Tribunal e legislação de regência aplicáveis ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025